Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709322-73.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALYNE DE OLIVEIRA RESENDE, ROBERTO RESENDE FERREIRA, BRUNA RESENDE GAGLIONONE, BAMBU MARKETING E SERVICOS EIRELI - ME EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 34204790) opostos por ROBERTO RESENDE FERREIRA e OUTROS, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ante Acórdão de ID 33984120 que, nos autos da Apelação e do recurso adesivo interpostos pela parte Embargante, conheceu ambos e (i) deu provimento à Apelação para julgar parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenar a Ré a pagar, somente, ao Autor ROBERTO RESENDE FERREIRA, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral; (ii) e não deu provimento ao recurso adesivo. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2022 15:32:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador